Tribunal: TJES
Processo: 0000049-57.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000049-57.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000049-57.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAFAELA RAMIRO NUNES - ES32039

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. PROVAS SUFICIENTES. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR EXAME DE CONSTATAÇÃO E DEPOIMENTO POLICIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. FUGA CONFIGURADA. INTENÇÃO DE EVITAR RESPONSABILIZAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA. ERRO MATERIAL NA MULTA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Douglas Gonçalves de Oliveira contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n.º 0000049-57.2024.8.08.0016, em trâmite na Vara Única de Conceição do Castelo, que lhe imputou a prática dos crimes previstos nos artigos 305, 306, § 1º, inciso II, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa sustenta ausência de provas suficientes, atipicidade da conduta quanto à fuga do local do acidente e pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Suficiência do conjunto probatório para a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação;

(
ii
) Caracterização do crime de fuga do local do acidente pela intenção de se eximir da responsabilidade penal ou civil;

(
iii
) Relevância da confissão parcial para atenuação da pena no crime de direção sem habilitação;

(
iv
) Correção de erro material na fixação da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do apelante encontra-se lastreada em provas consistentes, incluindo o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora e o depoimento de policial militar que atestou sinais de embriaguez, sendo desnecessário o teste de etilômetro para a configuração do crime de perigo abstrato previsto no art. 306 do CTB. A tentativa de afastamento do local do acidente, com a intenção de se furtar à responsabilização, caracteriza o crime do art. 305 do CTB, independentemente da eficácia da fuga. Reconhecida a confissão espontânea quanto ao delito de direção sem habilitação (art. 309 do CTB). Corrigido, de ofício, erro material na quantidade de dias-multa fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para reconhecer a atenuante da confissão espontânea no crime do art. 309 do CTB e corrigir, de ofício, a pena de multa para 11 dias-multa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Douglas Gonçalves de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenou-o nas sanções previstas nos artigos 305, 306, § 1º, inciso II, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

O

juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando Douglas Gonçalves de Oliveira às penas de 7 meses e 25 dias de detenção pelo crime previsto no artigo 305 do CTB, 7 meses e 25 dias de detenção pelo artigo 309 do CTB, e 11 meses e 10 dias de detenção, além de 11 dias-multa, pelo artigo 306, § 1º, inciso II, do CTB, totalizando a pena de 2 anos e 3 meses de detenção e 11 dias-multa, em regime inicial semiabert
o
.

Irresignada, a defesa técnica do apelante apresentou razões de apelação, sustentando, em síntese, a ausência de suporte probatório idôneo para a condenação. Alega a defesa que a condenação é contrária à prova dos autos, visto que não restou comprovada a prática dos delitos narrados na denúncia. Defende que não há evidências suficientes da prática da infração prevista no artigo 305 do CTB, pois o apelante teria sido abordado e apreendido no próprio local do sinistro, o que afastaria a configuração da fuga com a finalidade de eximir-se da responsabilidade civil ou penal, requerendo, por isso, a absolvição pela atipicidade da conduta.

Aduz ainda que a simples saída do local sem vítimas não implica obrigação de permanência, sobretudo quando ausente prejuízo à identificação do condutor, trazendo à colação julgados que absolveram condutores em situações similares.

Quanto ao crime de embriaguez ao volante, argumenta que inexistem provas cabais da embriaguez, visto que o termo de constatação foi elaborado após lapso temporal considerável do acidente, inexistindo exame técnico conclusivo e considerando que sinais como odor etílico poderiam ser explicados pelo derramamento de combustível decorrente do sinistro, sendo que o apelante recusou-se a realizar o teste de etilômetro, exercício regular de direito, não podendo a recusa ser interpretada em seu desfavor.

Assevera, também, a existência de contradições nos depoimentos policiais, especialmente quanto ao estado da motocicleta após o incêndio, suscitando dúvidas acerca da confiabilidade dos relatos.

Sustenta que não houve testemunhas oculares formais e que o único testemunho seria o dos policiais que atenderam a ocorrência, os quais apresentariam declarações inconsistentes. Argumenta a defesa que o apelante não foi abordado conduzindo a motocicleta, sendo encontrado em momento posterior e em posse apenas das chaves do veículo.

Postula, em caso de manutenção da condenação, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, pois o réu confessou a condução sem habilitação, pleiteando a redução da pena ao mínimo legal.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, o parecer do Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, reconhecendo, contudo, a existência de erro material na sentença
no que se refere
à quantidade de dias-multa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000049-57.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAFAELA RAMIRO NUNES - ES32039

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por Douglas Gonçalves de Oliveira.

Trata-se de recurso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo que condenou o apelante como incurso nas sanções dos artigos 305, 306, § 1º, inciso II, e 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena total de 2 anos e 3 meses de detenção e 11 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação, a atipicidade da conduta relativa ao crime de fuga do local do acidente, a fragilidade dos elementos de prova para comprovação da embriaguez e, subsidiariamente, pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena.

Consta dos autos que, no dia 30 de maio de 2024, por volta das 18h30min, o apelante foi flagrado conduzindo motocicleta Yamaha XTZ 125K, placa HJH2082, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, sem possuir permissão para dirigir, realizando manobras perigosas, conduzindo em zigue-zague e invadindo a contramão direcional, vindo a desequilibrar-se e a cair ao solo, o que ocasionou vazamento de combustível e incêndio no veículo.

Após o acidente, conforme relatos constantes no boletim de ocorrência e nas declarações testemunhais, o condutor teria se evadido do local, sendo posteriormente encontrado nas imediações pelos policiais militares, ocasião em que apresentava sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, hálito etílico, fala alterada e andar cambaleante, tendo ainda recusado a realização do teste de etilômetro.

Em sede policial, o réu confessou a prática de dirigir sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação.

Examinadas detidamente as razões recursais e o conjunto probatório, entendo que não merece guarida o inconformismo defensivo.

Inicialmente, quanto à alegação de insuficiência de provas para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), observa-se que a materialidade e a autoria
encontram-se
devidamente comprovadas.

Consta nos autos o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, onde foram observados sinais claros de embriaguez, tais como olhos vermelhos, forte odor etílico, fala alterada, agressividade e andar cambaleante, além de a recusa ao teste do etilômetro.

O policial militar Daniel Pereira da Cruz, em seu depoimento judicial, confirmou que o apelante apresentava sinais inequívocos de embriaguez no momento da abordagem, descrevendo:

“o abordado apresentava forte odor etílico, olhos vermelhos, fala desconexa e caminhar cambaleante”.

A recusa ao teste do etilômetro, a despeito de ser um direito do condutor, não impede a utilização de outros elementos de prova para a formação do convencimento judicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência dominante considera que o crime previsto no artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto, bastando a condução de veículo automotor sob influência de álcool para sua configuração.

Nessa linha, o
Colendo
Tribunal d
a Cidadania
já decidiu que:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 306 DO
CTB .
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA DESLIGADA E POR CURTA DISTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
OCORRÊNCIA .
AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE AGRAVO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis
n .
11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente" (
AgRg
no
AREsp
1.258 .692/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/6/2018,
DJe
15/6/2018). 2. Na hipótese vertente, a despeito da embriaguez do agravante, tida como incontroversa nos autos, a vexata quaestio cinge-se em saber se, não obstante a embriaguez, o fato de o agente conduzir uma motocicleta desligada - e por uma curta distância - possui o condão de tornar o fato como tipicamente relevante. As peculiaridades do caso concreto, contudo, são no sentido de reconhecer a atipia ante a ausência de ofensividade da conduta
perpetrada.
3. Como bem trouxe à baila o parecer ministerial, "o paciente apenas deslocou-se com a motocicleta desligada, aproveitando-se do declive da rua para tanto. Esse deslocamento, considerada a maior distância possível informada nos autos, foi de 40 metros, numa única rua em uma madrugada em cidade do interior" (e-STJ fl. 277) .4. Agravo regimental provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 408497 SC 2017/0173272-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)
.
”

Ademais, o conjunto probatório não apresenta qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva. O exame de constatação e o depoimento judicial do policial militar são provas idôneas e suficientes para a manutenção da condenação.

No tocante ao crime de fuga do local do acidente (art. 305 do CTB), a defesa aduz que o apelante foi abordado no próprio local dos fatos, não havendo falar em fuga eficaz que tenha dificultado sua identificação.

Todavia, o depoimento judicial do policial militar Daniel Pereira da Cruz revela que, logo após o acidente e o início do incêndio, o apelante evadiu-se do local, sendo localizado somente algum tempo depois, em atitude que demonstrava a intenção de eximir-se das consequências jurídicas do fato. A posse das chaves da motocicleta no momento da abordagem corrobora sua condição de condutor.

A caracterização do crime de fuga do local do acidente exige o dolo de afastar-se para furtar-se à responsabilidade civil ou penal. Não se exige, porém, que a fuga atinja seu objetivo, sendo suficiente a intenção do agente de afastar-se do local.

Este é o entendimento prevalente na jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE
SOCORRO .
FUGA DO LOCAL DO CRIME PARA EVITAR RESPONSABILIZAÇÃO PELO FATO. CONSUNÇÃO. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUTONOMIA DA VONTADE
DELITIVA .
DOLO. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/
STJ .
1. Não há maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desta Corte (
arts
. 932, IV, do CPC e 34, VII, e 253, I, do RISTJ), o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do agravo em recurso especial, além de analisar se a tese encontra plausibilidade jurídica, uma vez que a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao colegiado por meio do competente agravo regimental. Ademais, o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente supera eventual mácula da decisão monocrática do
relator .
2. O Tribunal a quo decidiu por não aplicar o princípio da consunção ao caso concreto, afastando a tese de absorção do crime do art. 305 pelo do art. 302, parágrafo único, III, ambos do CTB, pois entendeu que, além de diversos os objetos jurídicos tutelados pelas normas penais, o contexto fático-probatório construído nos autos revela a autonomia subjetiva na prática dos crimes de
trânsito .
3. Consoante o acórdão recorrido, as provas dos autos mostram que o recorrente, depois de
colidir
sua caminhonete contra a motocicleta da vítima, mais do que simplesmente descumprir o dever de prestar imediato socorro e buscar preservar a vida, evadiu-se da cena do crime, com nítido propósito de esquivar-se das responsabilidades penal, civil e administrativa decorrentes do fato ilícito. 4. Para a instância ordinária, ficou patente o intuito do recorrente de prejudicar a administração da Justiça e, por via de consequência, frustrar a pretensão punitiva do
Estado .
5. A modificação do acórdão recorrido dependeria de profunda incursão no conjunto fático-probatório e elementos de informação disponíveis, o que, a teor do enunciado da Súmula 7/STJ, constitui medida vedada em sede de recurso especial. 6. O agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria .
7. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 713473 PR 2015/0122981-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2016)
.

Quanto à prática do crime de direção sem habilitação (art. 309 do CTB), a prova é igualmente robusta. O próprio apelante confessou na fase policial que conduzia a motocicleta sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação, o que restou corroborado pelo boletim de ocorrência e pelo depoimento do policial. No tocante a este ponto, não houve sequer impugnação específica nas razões recursais.

No que concerne à alegação de contradições no depoimento policial, as supostas inconsistências apontadas pela defesa, como a descrição do estado da motocicleta após o incêndio, não são suficientes para infirmar a credibilidade do relato.

O depoimento foi firme e coeso em relação aos elementos centrais da imputação, especialmente no que diz respeito à condução do veículo em estado de embriaguez e à ausência de habilitação.

Relativamente à atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ainda que o apelante tenha admitido a condução sem habilitação,
esta
se mostra possível de reconhecimento apenas em
relação
ao crime previsto no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Na primeira fase dosimétrica, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 6 meses e 22 dias detenção.

Diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
e da agravante da reincidência, mantenho a pena em 6 meses e
22 dias
de detenção, a qual torno definitiva, haja vista não existirem outas circunstân
cias a serem aplicadas
à
pena.

Em atenção à regra do cúmulo material, prevista no artigo 69, do Código Penal, fixo a pena definitiva em
2 anos, 1 mês e 27 dias de detenção.

Promovo o ajuste quanto aos dias-multas, haja vista erro material, fixando em 11 dias-multa.

Mantenho os demais termos da
sentença.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou parcial
proviment
o
apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto ao delito previsto no artigo 309 do CTP e para retificar erro material na pena de multa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto ao delito previsto no artigo 309 do CTP e para retificar erro material na pena de multa.